Tribunal: TJDFT
Processo: 0745588-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745588-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO GOVEA PEREIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717228-54.2023.8.07.0006 ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela parte e converteu em penhora o bloqueio eletrônico realizado nos autos. Preparo não recolhido, em face da gratuidade de justiça deferida no processo de origem. É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital